Tribunal: TJSP
Processo: 1509700-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509700-11.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
WALLACE BONFADINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, para o
fim de reformar a r. sentença e absolver o apelante, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509700-11.2019.8.26.0114 -Voto no 28.771
2
VOTO no 28.771
APELAÇÃO no 1509700-11.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas 5a Vara Criminal
Apelante: WALLACE BONFADINI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas Recurso defensivo buscando a
absolvição e, subsidiariamente, abrandamento da
pena
Provas frágeis a alicerçar uma decisão
condenatória
Inexistência de convicção pela
responsabilidade penal do réu
Prova obscura a
respeito da propriedade das drogas Aplicação do
princípio in dubio pro reo Dado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 215/222,
acrescenta-se que o réu WALLACE BONFADINI foi condenado,
como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n.
11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-
multa, no mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o ajuste do aumento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509700-11.2019.8.26.0114 -Voto no 28.771
3
reincidência para a sexta parte (fls. 234/245).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do
apelo (fls. 277/283).
É o relatório.
Procede o apelo defensivo, merecendo reforma a r.
decisão monocrática. Afinal, as provas carreadas aos autos mostraram-se
frágeis a alicerçar uma decisão condenatória.
Não há dúvidas quanto à materialidade do delito, haja
vista a apreensão das drogas (fls. 11) e o resultado do exame químico
toxicológico (fls. 23/26). Não menos certo, porém, que a prova
produzida sob o crivo do contraditório não trouxe a certeza necessária
quanto à responsabilidade do réu pelas drogas apreendidas, restando
duvidosa a autoria do crime.
Pois bem. O réu negou veementemente a prática do
delito, a par do que a prova da acusação não se mostrou suficiente para a
demonstração da prática ilícita.
O agente penitenciário Júlio César relatou que foi
recebido pelo estabelecimento prisional, um SEDEX destinado ao réu,
no qual foi apreendida maconha, junto a bolos industriais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509700-11.2019.8.26.0114 -Voto no 28.771
4
Ocorre
que
esse
mesmo
funcionário
também
mencionou que não se lembrava quem era o remetente, mas teria de ser
alguém cadastrado para tanto, e nem a quantidade de droga que havia
sido encontrada, descrevendo, a bem da verdade, o procedimento padrão
de recebimento de correspondências.
O outro agente penitenciário, por sua vez, não pôde ser
ouvido em juízo.
A mãe do réu, ao ser ouvida, negou ter sido a remetente
do SEDEX.
Como se vê, a prova para incriminar é temerária, já que
não há nada que leve à certeza de que o réu tenha, de alguma forma,
concorrido para o crime, sendo insuficiente o endereçamento da
correspondência para alicerçar sua condenação.
Ademais, não se tem certeza que a confissão na fase
administrativa foi espontânea, por circunstâncias de segregação em que
se encontrava o réu. É fato notório existir no presídio regra para que
determinado preso assuma a responsabilidade por certo crime, cujo
preço da sobrevivência é a vida.
De tudo isso, não existindo o juízo de certeza para a
condenação do réu, sendo obscura a prova a respeito da propriedade das
drogas, de rigor a aplicação do in dubio pro reo, frisando que, diante de
prova frágil, é preferível absolver eventual culpado a correr o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509700-11.2019.8.26.0114 -Voto no 28.771
5
condenar pessoa inocente.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para o fim de reformar a r.
sentença e absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator